Tribunal: TJMT
Processo: 1000112-88.2022.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000112-88.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADEVALDO ALVES DE SOUZA - CPF: 702.097.611-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLITON DIONE MIGUEL - CPF: 009.370.051-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 034.673.421-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DA SILVA PIMENTEL - CPF: 022.949.451-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGAS RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 051.787.071-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (2X) E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART. 150, § 1º, ART. 147,
CAPUT
, C/C ART. 69 DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.

ABSOLVIÇÃO
–
ATIPICIDADE DAS CONDUTAS
– NÃO OCORRÊNCIA –
2. PENAS-BASES NOS RESPECTIVOS MÍNIMOS
– NECESSIDADE
–
INCORRETA AVALIAÇÃO DOS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –
3. DANOS MORAIS
–
3.1.

EXCLUSÃO
–
IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – OPORTUNIDADE DE CONTRADITÓRIO DESDE A INICIAL – PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL –
3.2. REDUÇÃO DO VALOR ESTIPULADO

A TÍTULO DE DANO MORAL
– PERTINÊNCIA –
4.

RECURSO PROVIDO EM PARTE - PARCIAL SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL

1.
A palavra da vítima em conformidade com as demais provas dos autos, convencem sobre a conduta criminosa do apelante pela prática, em concurso material, dos delitos de Violação de domicílio e Ameaça;

- O arrombamento para ingresso clandestino na residência da vítima e a busca em se esconder quando a polícia chega ao local, denotam a incidência do elemento subjetivo do tipo penal previsto no art. 150, § 1º do CP e impedem a absolvição por atipicidade da conduta;

- No direito penal o consumo voluntário de bebidas alcoólicas, em adoção à teoria
da
actio libera in causa
, não exclui a imputabilidade penal (
art. 28 do CP);

2.
A negativação de uma circunstância judicial, para que seja válida, exige que o julgador expressamente aponte suas razões de decidir, não bastando, para justificar a aferição desfavorável dos motivos do crime, a mera menção da futilidade da intenção do agente sem o esclarecimento dessa intenção;

-
Ausentes ao menos indícios de que as facas encontradas na posse no agente tenham sido utilizadas para a execução dos crimes, impossível a atribuição de desvalor às circunstâncias dos crimes;

3.1.

Havendo pedido expresso na denúncia restam garantidos o contraditório e a ampla defesa, ainda que não especificado no pleito, o valor do dano,

devendo via de consequência, ser fixada a
reparação
pelos danos morais causados a vítima em razão dos delitos;

3.
2.
A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização.

Constatado que o dano não se afastou do ordinário e que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros a redução do
quantum
anteriormente fixado (R$ 10.000,00) para um salário mínimo vigente à época do pagamento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Adevaldo Alves de Souza
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença pela qual foi condenado, ao cumprimento, em regime
aberto
de
1 ano e 5 meses
de
detenção
pela prática, em concurso material, dos crimes de
Ameaça e Violação de domicílio qualificado
(por duas vezes) com as implicações da
Lei n. 11.340/06
, previstos, respectivamente, no
art. 147 e art. 150, § 1º, c/c art. 69, art. 61, II, “f”, do CP
e em relação à
Violação de domicílio, também no art. 71 do CP.

Em suas
razões
, pugna a
absolvição
quanto aos dois delitos devido à alegada
atipicidade das condutas, pois, além de não ter agido com dolo ao ingressar na residência da ofendida, quando a ameaçou estava embriagado e sem domínio de suas atitudes. Vencido nesta tese, almeja a
fixação das penas-bases nos mínimos e a exclusão ou a redução, da indenização por danos morais à vítima, fixada em R$ 10.000,00
(fls.
153/159).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (fls. 163/176).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
parcial

provimento
do recurso nos termos do sumário que segue (fls. 184/194
)
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INDISCUTÍVEIS. DEPOIMENTO FIRME E COESO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VETORIAL DA MOTIVAÇÃO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME ADEQUADAMENTE VALORADAS DE FORMA NEGATIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA E BASEADA EM DADOS CONCRETOS CONSTANTES DOS AUTOS. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO QUANTO À DIMINUIÇÃO DA PENA PRETENDIDA. 3. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS EXPRESSO NA DENÚNCIA. TEMA 983 DO STJ. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 22h15min., dos dias 1 e 2 de janeiro de 2022, em uma residência particular situada em General Carneiro-MT, termo judiciário da Comarca de Barra do Garças-MT,
Adevaldo Alves de Souza
, com consciência e vontade, ingressou clandestinamente na residência de sua ex-companheira
Domingas Ribeiro dos Santos
, bem como ameaçou de causar a ela
mal injusto.

Narra a denúncia que
Adevaldo
e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 3 meses sendo que, na época dos fatos, encontravam-se separados há 2 dias. Na noite de 1 de janeiro, ele arrombou a janela da casa da ofendida, ingressou no imóvel, pernoitou no local e quando a dona da casa retornou, ele a

ameaçou dizendo:
“Se eu te pegar aqui com outro homem eu quebro a casa inteira e mato o homem e você”
.

Na noite subsequente,
Domingas
, mais uma vez, foi informada pelos vizinhos de que
Adevaldo
retornou até a residência dela, na qual, novamente, ingressou clandestinamente, vindo a ser preso naquele local.

Nesse contexto, após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória nos moldes postos no relatório.

I.
Não procede o pedido de absolvição. Explico.

Adevaldo Alves de Souza
não nega que tenha invadido a casa de
Domingas Ribeiro dos Santos
, porém, afirma não ter agido com dolo, pois, como estavam separados há pouco tempo, ele ingressou no imóvel de boa-fé com o único objetivo de ali pernoitar.

Em relação ao crime de ameaça, assevera que estava embriagado, e não tinha domínio de sua conduta.

Quanto ao
primeiro argumento
, constato que a própria dinâmica fática dos delitos de Violação de domicílio o elidem, pois, além do apelante ter arrombado uma janela para entrar na casa da ex-companheira, ao ser preso, foi encontrado escondido em baixo da cama.

Ninguém que tem legitimidade para entrar em uma casa necessita de arrombamento para isso e mais, ninguém que sabe estar agindo licitamente se esconde ao perceber que a polícia ingressou no local, então impossível não reconhecer que o apelante agiu com dolo ao invadir a casa da ofendida.

No
tocante ao segundo
(afastamento da imputabilidade penal devido a embriaguez na prática do crime de ameaça) vale lembrar que a excludente de culpabilidade prevista no art. 26 do CP aplica-se ao agente
“(...)
que, por
doença mental
ou
desenvolvimento mental incompleto ou retardado
, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”
.

Especificamente em relação ao consumo
voluntário
de bebidas alcoólicas, em adoção à teoria
da
actio libera in causa
,
o art. 28 do mesmo diploma legal dispõe que
“Não excluem a imputabilidade penal (...) a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos”
.

Do STJ, destaco:

“(...). 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito" (AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016). (...)”. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021).

Dessa forma, tratando-se de embriaguez voluntária
não
há que se falar em atipicidade da conduta do apelante, em especial quando sua inimputabilidade não foi comprovada, pois a defesa sequer solicitou a instauração de procedimento apto a averiguar a questão ou trouxe aos autos prova documental (laudos médicos por exemplo) que a corroborasse.

De igual modo, não existem dúvidas acerca da ocorrência desse crime, já que confirmada pela vítima em ambas as fases da persecução penal, valendo destacar, quanto ao ponto, que:

“(...) Tratando-se de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são, em regra, praticados às escondidas”. (TJMT. N.U 0000394-24.2015.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021).

Nesse contexto, mantenho a condenação de
Adevaldo Alves de Souza nos termos da sentença
.

II
–Por outro lado, razão lhe assiste quando pugna pela fixação das penas-bases nos respectivos mínimos.

Sabe-se que a sanção penal imposta ao réu condenado deve, mediante fundamentação válida que atenda as disposições contidas no art. 93, IX, da Constituição Federal, ser fixada em quantitativo compatível com as finalidades de
reprovação
e
prevenção
do crime.

Especificamente no caso em exame, o magistrado primevo elevou as sanções basilares dos crimes de Violação de domicílio e Ameaça em virtude da futilidade dos
motivos dos crimes
e da gravidade de suas
circunstâncias
já que, com o apelante, foram encontradas armas brancas.

Ocorre,
in casu
, não houve a especificação de qual elemento das ações delitivas caracterizaram a futilidade mencionada pelo julgador. Igualmente, nada há nos autos que ao menos indique que as armas brancas apreendidas na posse de
Adevaldo
tenham sido utilizadas para o cometimento da Ameaça ou da

Invasão de domicílio.

Sendo assim, afasto a aferição negativa das circunstancias judiciais supracitadas, passando a retificar os cálculos dosimétricos.

II. I
–
Da Invasão de domicílio qualificada
:

Não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que fixo a pena-base no mínimo legal de
6 meses de detenção
.

Na sequência, compenso a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e elevo a pena em formação em1/6 em virtude da incidência da agravante prevista no art. 61, II,
f
, do CP, obtendo a sanção de
7 meses de detenção
.

Por fim, diante da continuidade delitiva reconhecida na sentença e, em se tratando de 2 infrações penais, majoro a reprimenda em 1/6 chegando à sanção final de
8 meses e 5 dias de detenção
.

II.II
–
Da Ameaça
:

À mingua de elementares do art. 59 do CP desfavoráveis, estipulo a sanção inicial em 1 mês de detenção (mínimo o previsto para delito).

Não há atenuantes a serem sopesadas, porém, incidem as agravantes da reincidência e a prevista no art. 61, II,
f
, do CP

de modo que elevo a sanção em 1/6 para cada uma delas chegando ao quantum final de 1 mês e 10 dias de detenção.

II.III – Do concurso material de crimes
:

Atento à regra do art.

69 do CP somo as penas e chego a 9 meses e 15 dias de detenção.

Regime prisional e impossibilidade de substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos, tal como estipulado na sentença.

III
– Em

relação ao pleito de exclusão da obrigação de indenizar a vítima deduzido sob o argumento de
cerceamento de defesa
ante a ausência de debate sobre a questão, em especial, do valor indenizatório, tenho que não procede, porquanto, no caso em exame a condenação do apelante por danos morais
com fundamento no art. 387, IV, do CPP
foi expressamente pedida na exordial acusatória, o que lhe possibilitou defender-se.

Em outras palavras,
havendo pedido expresso na denúncia, o contraditório fica, desde então, estabelecido, pois se pressupõe amplo acesso da defesa ao pedido, sendo-lhe facultada a produção da contraprova, não havendo também de necessidade de discussão de valores.

Quanto ao tema, o STJ já fixou entendimento – em sede de
Recurso Repetitivo
– de que o pedido indenizatório, no âmbito das relações domésticas, desde que expresso na inicial acusatória, prescinde de dilação probatória.

Confira-se:

“(...) 5.
Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio
. 6.
No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada
. 7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
. 8.
Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos
. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. TESE:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. (STJ. REsp 1675874/MS. Órgão Julgador: Terceira Seção. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. Data do Julgamento: 28/02/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 08/03/2018). Destaquei.

Nesse sentido é o enunciado n. 14-A das Câmaras Criminais reunidas deste Tribunal, vejamos:

Enunciado 14-A
: A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito.

Entretanto, no caso em exame, o valor se mostra desproporcional. Vejamos.

Como sabido, o valor arbitrado para a indenização por danos morais deve atender às finalidades de reparação do dano e repressão do delito.
Justamente por isso é que t
al indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa.

Devem ser sopesados, entre outros pontos, a dor sofrida pela ofendida (extensão do dano) e a condição financeira das partes, além, é claro, de observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Quanto ao tema,
Yussef Said Cahali
leciona que:

“(...) nesta espécie de dano adquire particular relevo informativo na fixação do quantum indenizatório a sua intensidade, a gravidade, a natureza e repercussão social, o grau de cultura do lesado, sua atividade profissional, seus ganhos, sua idade e sexo, além de outros requisitos que possam ser levados em conta”. (
In
Dano Moral. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 266).

In casu
, nada há nos autos que indique que a gravidade do dano tenha se afastado do ordinário.

De outro ângulo, se infere que o apelante, que está sendo assistido pela Defensoria Pública, é lavrador e possui renda mensal de R$ 3.000,00, razão pela qual o
valor indenizatório (R$ 10.000,00) se mostra incompatível com sua condição econômica e social.

Destarte, atento às peculiaridades do feito, reduzo o valor de reparação de
danos morais
à vítima, fixando-o em
1 salário mínimo vigente à época do pagamento
.

Em situação análoga este TJMT assim decidiu:

“(...). ‘Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória’. (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”. (N.U 0014195-19.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Por todo o exposto,
provejo em parte o recurso defensivo,
em
parcial

consonância com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça, reduzindo o valor de reparação de
danos morais
à vítima, fixando-o em
1 salário mínimo vigente à época do pagamento
, mantendo a condenação de
Gilmar Marques Pereira Ramos
, quanto às demais teses como postas na sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023